Tribunal: TJBA
Processo: 8035434-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035434-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO VELOSO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENALIDADE NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGO 56, DA LEI ESTADUAL 7990/2001. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I – A pretensão autoral acolhida na sentença refere-se ao cancelamento do registro das penalidades impostas ao servidor militar nos anos de 1997 e 1998, que se encontram anotadas no histórico funcional até os dias atuais.

II – Uma vez que o ato considerado lesivo consiste na permanência dos registros das penalidades nos assentamentos do apelado até os dias atuais, vale dizer, tratando-se de ato omissivo da Administração a não retirada de tais anotações, a pretensão de cancelamento não pode ser considerada tragada pelo tempo, inexistindo, portanto, a alegada prescrição quinquenal.

Preliminar de prescrição rejeitada.

III – No mérito propriamente dito, não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, o caráter perpétuo de qualquer sanção, de modo que agiu com acerto o Magistrado da causa, ao determinar que apelante expurgasse do assentamento funcional do recorrido as punições impostas no período indicado, com arrimo no artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, observado o disposto no seu parágrafo único quanto aos efeitos retroativos (ex nunc).

APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8035434-61.2021
.8.05.0001
,

em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado
JOÃO VELOSO DA SILVA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, confirmando a sentença, em remessa necessária
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA